Tribunal: CARF
Processo: 13982.000231/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.000231/2011-10
ACÓRDÃO
2001-007.806 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOEMIA DE MOURA FAITAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionadas à lide, não se presta a contrapor os fundamentos da decisão
recorrida por não integrar a lide sob exame.
IRPF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO RESTITUIÇÃO
FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APRECIOU
A IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO FISCAL REALIZADO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
A restituição de valor indevido ou pago a maior via DARF, a título de
imposto de renda da pessoa física, deve ser requerida mediante utilização
do programa PER/DCOMP. A inadequação da via eleita implica não
conhecimento do pedido de restituição formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.806 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000231/2011-10
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 69/73):
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl. 11,
emitida em 07/02/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2008, onde foi constatada a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 121.881,92.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou, em 17/03/2011, a impugnação de
fls. 02 a 05, alegando, em suma, que:
1 - os rendimentos auferidos se tratam da revisão de seu benefício de aposentadoria e, no
ato do saque do valor em questão, foi retida a quantia de R$ 3.656,46 a título de IRRF,
mediante a alíquota de 3%;
2 - quando da declaração de ajuste anual, a impugnante ainda pagou a quantia de R$
22.657,35, equivalente a 24,5% do valor recebido;
3 - diante da informação que a Receita Federal estaria aceitando que a tributação desses
rendimentos se desse mediante o regime de competência, retificou a DIRPF, excluindo os
rendimentos em questão.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada e exonerou o crédito tributário constituído, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Por força do disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19, da Lei n° 10.522, de 2002, a RFB deverá
observar o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade da forma de tributação
prevista no art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, ao estabelecer que a tributação aplicável aos
rendimentos recebidos acumuladamente era a do regime de caixa, de tal forma que deve
ser desconstituído o lançamento da infração de omissão de rendimentos que não
observou o regime de competência quando do cálculo do imposto devido.
Cientificada da decisão, em 09/01/2017 (fls. 95), a contribuinte, em 31/01/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 99/102), alegando, em apertada síntese, que tem direito a
restituição do IR recolhido quando da apresentação da declaração de ajuste anual original, no
valor de R$ 22.657,35, pois o imposto foi calculado pelo regime de caixa e teve por base os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação da justiça federal, sendo certo que
a decisão recorrida exonerou o crédito tributário exigido e determinou a aplicação do regime de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.806 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000231/2011-10
3
competência na apuração do imposto devido, culminando com a restituição do valor de R$
3.656,46. Requer, ao final, a restituição devidamente corrigida do IR pago indevidamente ou a
maior, ao teor da guia DARF apresentada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/98 e 103/104.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa exclusivamente sobre matéria alheia à realidade processual, razão pela qual não há como
dele conhecer.
Vamos aos fatos: o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 121.881,92, apurada em
sede de revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para o pedido de restituição do
imposto de renda pago indevidamente, calculado sobre os aludidos rendimentos recebidos
acumuladamente, quando da apresentação da DAA/2009 original.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se que a Recorrente não se insurge
contra a decisão recorrida, inclusive acatando o restabelecimento do imposto a restituir apurado –
tornando-se definitiva em relação à matéria de fundo, portanto incontroversa – limitando-se
basicamente em requerer a restituição do IR a pagar quitado quando da apresentação da DAA
original.
No que tange à análise do pedido de restituição remanescente formulado, nada a
prover. Vale registrar que o presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona a
contribuinte.
Não obstante, vale salientar que não se discute que eventual restituição de
pagamento indevido ou a maior, constatada em sede de revisão da declaração de ajuste anual,
está prevista nos arts. 165, I e 168, I do CTN, sendo certo também competir à RFB expedir
normativos infralegais necessários ao cumprimento e análise dos pedidos de restituição, mesmo
quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, na
dicção do art. 895, §§ 1o e 2o do RIR/99, vigente à época do pedido formulado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.806 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000231/2011-10
4
E, neste ponto, nos termos dos arts. 2o e 3o da IN RFB no 900/2008, vigente à época
dos fatos, o pedido de restituição deveria ter sido realizado mediante utilização do programa
PER/DCOMP:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I, ou
mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 5o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da RFB que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 10, 13 e 14.
Logo, indene de dúvida que a restituição na forma como pleiteada está em total
desalinho com os trâmites regulamentares que tratam especificadamente da matéria – não
esquecendo, diga-se de passagem, que decisão recorrida ao exonerar o crédito tributário exigido
além de promover a revisão da revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, reconheceu a
correção do imposto a restituir nela declarado e expressamente ressalvou “a possibilidade de
revisão da DIRF/2009, a juízo da autoridade lançadora” (fls. 73), além do fato de ter sido recolhido
o imposto a pagar (código 0211) na DAA/2009 original (fls. 28), apurado com base nos
rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação da justiça federal – mediante a
utilização do programa PER/DCOMP, a ser enviado à RFB que jurisdiciona a contribuinte.
Portanto, restando utilizada via inadequada para a restituição dos valores
recolhidos a maior ou indevidamente, cuja matéria extrapola a competência institucional deste
CARF, não há como apreciar o pedido formulado.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.806 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000231/2011-10
5
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original